Tribunal: TJDFT
Processo: 0726833-33.2023.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. NOVA DILIGÊNCIA. CUSTAS INTERMEDIÁRIAS NÃO RECOLHIDAS. EXTINÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.
1 – Busca e apreensão. Alienação fiduciária em garantia. O procedimento da busca e apreensão de bem garantido com alienação fiduciária se inicia com a efetivação da apreensão, em caráter liminar (art. 3o. do Decreto-Lei 911/1969).
2 – Custas intermediárias. Extinção sem apreciação do mérito. Não efetivada a apreensão do bem, cabe ao credor indicar novo endereço e recolher as custas complementares ou promover a conversão do feito em execução a pedido do credor (art. 4o. do Decreto-Lei 911/1969). Inviabilizada a apreensão do bem em razão da falta de recolhimento das custas intermediárias e ausente pedido de conversão, o provimento jurisdicional pleiteado é inadequado ao rito proposto, de modo que falece ao autor o interesse de agir, o que autoriza a extinção do processo com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC.
3 – Intimação pessoal da parte. A intimação pessoal da parte é exigida nos casos de extinção do feito por abandono (art. 485, §1o do CPC/2015), hipótese diversa da dos autos, em que a parte autora não procedeu as medidas necessárias para a citação, não obstante ter sido intimada para tanto. (AgInt no AREsp 1480641/SP. Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO. 4a Turma. STJ. Julgado em:
20/08/2019. Publicado em: 23/08/2019).
4 – Apelação conhecida e desprovida.

(f)